Tribunal: TJMT
Processo: 0004339-69.2018.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTERIO PÚBLICO
APELADO(S):
ALEX SANTOS DA SILVA
IVAN RIBEIRO DA SILVA

Número do Protocolo: 71281/2019
Data de Julgamento: 14-07-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA QUE ABSOLVEU OS APELADOS QUANTO AO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO, IMPRONUNCIOU UM DELES E PRONUNCIOU O OUTRO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES, AFASTANDO A QUALIFICADORA PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO DE CRIME ANTERIOR – RECURSO MINISTERIAL – 1. PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA – INÉPCIA DA DENÚNCIA QUANTO AO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO – ACOLHIMENTO – 2. MÉRITO – PRETENDIDA A PRONÚNCIA DE UM DOS APELADOS – DESCABIMENTO – PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, TODAVIA, AUSENTES OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE COAUTORIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SENTENÇA MANTIDA – 3. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA QUANTO AO CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO ACOLHIDA E, NO MÉRITO, APELO DESPROVIDO.

1. A peça inicial se mostra inepta quanto ao delito de tentativa de roubo por não descrever adequadamente a conduta caracterizadora, inibindo, assim, a utilização dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

2. Diante da ausência de indícios suficientes de coautoria delitiva imputada a um dos apelados, na fase do judicium accusationis, a medida mais acertada é manter a sua impronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal.

3. Preliminar de inépcia de denúncia quanto ao crime de tentativa de roubo acolhida; e, no mérito, apelo desprovido.

APELANTE(S):
MINISTERIO PÚBLICO
APELADO(S):
ALEX SANTOS DA SILVA
IVAN RIBEIRO DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 4339-69.2018.8.11.0040 (código 190348), pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT, que impronunciou Ivan Ribeiro da Silva quanto à prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, V, c/c art. 14, II, do Código Penal), bem como absolveu este e o corréu Alex Santos da Silva quanto à imputação do delito de tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas (art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal), com fundamento no art. 386, II e V, do Código de Processo Penal.

No entanto, no mesmo édito judicial, sua prolatora pronunciou Alex Santos da Silva, por ter, em tese, perpetrado o delito tipificado no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, afastando a qualificadora de assegurar a impunidade de outro crime, por entender que não ficou comprovado o crime anterior.

O Ministério Público, forte nas razões juntadas às fls. 269/296, pugna pela reforma do referido decisum, com o fim de condenar Alex e Ivan pela prática do crime de tentativa de roubo majorado e pela pronúncia do primeiro no crime de tentativa de homicídio qualificado.

Nas contrarrazões jungidas às fls. 317/324v, os apelados suscitam preliminar de inépcia da inicial acusatória quanto ao crime de roubo, por terem sido os fatos descritos de forma genérica, em violação ao art. 41 do Código de Processo Penal; e, no mérito, rechaçam os argumentos lançados pelo apelante, pleiteando a manutenção do ato decisório combatido.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com base no parecer encartado às fls. 354/364, opina pelo provimento do presente recurso.

É o relatório. À revisão.

Cuiabá, 26 de abril de 2021.

Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FGERSON BARBOSA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito

V O T O PRELIMINAR - INÉPCIA DA DENÚNCIA QUANTO AO CRIME DE ROUBO.
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)
Egrégia Câmara:

A defesa, em suas contrarrazões arguiu preliminar de inépcia da inicial acusatória, quanto ao crime de roubo, por terem os fatos, sido descritos de forma genérica, em violação ao art. 41 do Código de Processo Penal, cumprindo registrar que essa tese foi arguida em suas alegações finais, no entanto, não foi enfrentada pela magistrada, que decidiu pela absolvição dos apelados quanto ao referido crime.

Assim, faz-se necessário transcrever a denúncia aditada, encontradiça às fls. 8/11, que narra os fatos da seguinte forma:

[...] I. Consta no referido procedimento investigatório que, no dia 07 de abril de 2018, por volta das 16h, na Av. Noêmia Tonello Dalmolin, Bairro Jardim Universitário, nesta Comarca de Sorriso/MT, os denunciados ALEX SANTOS DA SILVA, vulgo “fumaça” e IVAN RIBEIRO DA SILVA, tentaram subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, consistente em um veículo caminhonete, marca Hilux, tipo SW4.
II. Consta ainda que, no mesmo desenrolar casuístico, o indigitado ALEX SANTOS DA SILVA, vulgo “fumaça” e IVAN RIBEIRO DA SILVA, tentaram matar os Policiais Militares GLEIDSON DIAS FERREIRA e GERRESSY LUIZ ALVES SANTOS CANDIDO DA SILVA.
Narra o caderno investigativo que, dois policiais a paisana, trafegavam pela Av. Noêmia Tonello Dalmolin, quando avistaram os indigitados tentando efetuar um roubo de um veículo Toyota SW4.
Diante disso, os policiais GLEIDSON e GERRESSY, de dentro do seu veículo, tentaram abordar os sujeitos, momento em que o increpado ALEX, que estava de carona na motocicleta, pilotada pelo acusado IVAN, sacou um revólver calibre .38 e efetuou dois disparos em direção aos Policiais Militares, atingindo o para-brisas do veículo.
Ulteriormente, devido a situação, os agentes policiais revidaram os disparos em direção aos suspeitos, sendo que, o denunciado ALEX caiu da moto, bem como, empreendeu fuga, pulando muros, ao mesmo tempo em que apontava a arma para os policiais.
Extrai-se dos autos que, o increpado IVAN, evadiu-se do local na motocicleta, tomando rumo ignorado, não sendo localizado pelos milicianos.
Subsequentemente, outra guarnição da Polícia Militar fora acionada via COPOM, para dar apoio aos policiais a paisana. Ao chegarem ao local, foram informados por moradores que o denunciado ALEX estaria escondido em um terreno baldio na Rua Santo Expedido.
Ato contínuo, a guarnição, ao chegar no referido terreno, localizou o indigitado ALEX, ocasião em que lhe fora dada voz de prisão. Após, em varredura pelo local, restou encontrado um revólver calibre .38, com duas munições deflagradas, como consta no Termo de Exibição e Apreensão de fl. 08 do IP e imagem de fl. 20 do IP.
No que tange ao denunciado IVAN, este se apresentou espontaneamente perante a Autoridade Policial.
Pela narrativa do acontecimento, o crime em apreço se insere claramente em contexto para assegurar a execução ou ainda ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, porquanto, o denunciado ALEX efetuou diversos disparos em desfavor dos policiais a fim de garantir a execução do crime de roubo. [...] Destaques no original.

Como se sabe a denúncia deve descrever os fatos com o máximo de detalhes possíveis, trazendo todos os seus pormenores, considerando que deles [os fatos] se defende o réu e não da capitulação dada. Por conta disso, a narrativa dos fatos, embora sucinta, deve ser completa, de modo a delimitar a conduta dos agentes, a violação ao bem juridicamente tutelado, com o correspondente nexo de causalidade, interligando as fases, visando a permitir congruência no julgamento, e a isso chamamos de princípio da correlação.

Nesse sentido, veja-se a redação do art. 41 do Código de Processo Penal:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.

A descrição dos fatos criminosos, portanto, é indispensável, pois traz em si a razão do pedido deduzido pela condenação, a causa petendi, porquanto tal como leciona Tourinho Filho para que exista ação, é preciso que se deduza uma pretensão e, ao mesmo tempo, se aponte o seu fundamento, a sua razão de ser, além disso, é contra os fatos descritos denúncia que é possível a realização do contraditório pela defesa. (TOURINHO Filho, Fernando da Costa. Processo Pena. São Paulo: Saraiva. 1992, vol. I, p. 340)

No caso em análise, da simples leitura da peça acusatória é possível verificar a omissão no tocante à descrição adequada quanto ao delito de tentativa de roubo, considerando que o presentante do Ministério Público limitou-se a narrar que dois policiais a paisana, trafegavam pela Av. Noêmia Tonello Dalmolin, quando avistaram os indigitados tentando efetuar um roubo de um veículo Toyota SW4, não descrevendo, como era de sua obrigação, qual foi a conduta que levou os policiais a deduzirem que se tratava de uma tentativa de roubo – se a vítima estava no veículo (pois se não estivesse poderia caracterizar furto, diante do não emprego de violência); se o veículo estava estacionado ou trafegando; se foi sacado arma de fogo para a possível vítima; se foi quebrado vidro do veículo. Enfim, não há sequer dados aptos para identificar a possível vítima ou o veículo SW4 –, situação que impossibilita a análise a respeito do que teria representado a tentativa de roubo majorado, ressaltando-se, outrossim, não há elementos suficientes para sopesar o iter criminis, teoricamente, percorrido.

Logo, a descrição quanto ao crime de tentativa de roubo revela-se incompleta, observando-se que os elementos do tipo não se enquadram sem que a espécie de ação que a caracterizaria tenha sido mencionada, no caso, tal delito caracteriza-se pela subtração de coisa móvel alheia, mediante emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, situação que não foi descrita na peça acusatória, o que, além de violar o princípio da correlação, viola, também, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que a denúncia deve atender satisfatoriamente aos requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, consoante se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PECULATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 514 DO CPP. DEFESA PRÉVIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A MANUTENÇÃO DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS É MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - Os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Incidência ao caso do disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. Precedentes. - O questionamento apresentado, com o fito de ver reconhecido o prejuízo causado à recorrente e, por conseguinte, a nulidade dos atos processuais tão somente neste recurso, trata-se de inovação recursal, sendo inviável sua análise. Precedentes. - Consolidou-se, nesta Superior Corte de Justiça, entendimento no sentido de que somente é cabível o trancamento da persecução penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade. - No caso concreto, a peça acusatória atende satisfatoriamente aos requisitos previstos no art. 41 do CPP, pois expôs, a época, o local e a forma como supostamente os acusados teriam cometido os crimes e sua qualificação, indicando o fato típico imputado, com todas as circunstâncias até então conhecidas, atribuindo-os à recorrente, com base nos elementos coletados na fase inquisitorial, terminando por classificá-los ao indicar os dispositivos legais supostamente infringidos. Precedentes. - Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no RHC 140.271/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). Destacamos

Ademais, apesar de ser uníssono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a superveniência de sentença condenatória torna a pretensão de reconhecimento de inépcia da denúncia superada (STJ. AgRg no AREsp 1405336/SP), no caso destes autos, os apelados foram absolvidos por não existirem provas da existência do fato e por não terem concorrido para a infração penal (art. 386, II e V, do Código de Processo Penal).

Além do mais, deve ser registrado ainda que, conquanto haja indícios de que os apelados tenham tentado praticar um delito de roubo, pois Alex confessou a tentativa do crime aos policiais que estavam à paisana no interior de um carro sedan preto e Ivan afirmou que ouviu Alex dar voz de assalto a um carro e não a uma caminhonete, a peça acusatória não descreveu qualquer elemento caracterizador do referido ilícito penal.

Posto isso, acolho a preliminar de inépcia da inicial suscitada pela defesa em sede de contrarrazões, com relação ao delito de roubo duplamente majorado imposto a Alex Santos da Silva e Ivan Ribeiro da Silva, julgando, portanto, prejudicado o mérito do recurso interposto pelo Ministério Público, quanto ao pedido de condenação de ambos pelo crime descrito o art. 157, §2o, I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

É como voto.

V O T O MÉRITO
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Como dito no relatório, Ivan Ribeiro da Silva foi impronunciado quanto à prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, V, c/c art. 14, II, do Código Penal) e Alex Santos da Silva pronunciado, por ter, em tese perpetrado o delito tipificado no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, afastando a qualificadora de assegurar a impunidade de outro crime, por entender que não ficou comprovado o crime anterior.

Inconformado com a aludida sentença, o Ministério Público pretende a pronúncia de Ivan e Alex quanto à prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, V, c/c art. 14, II, do Código Penal), sob o argumento de que ficou comprovada a materialidade e os indícios de autoria, bem como a presença da referida qualificadora.

Como é cediço, na fase da pronúncia, o juiz não avalia profundamente o conjunto probatório entranhado nos autos, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é necessário o exame da existência da materialidade do crime, dos indícios suficientes da autoria e da plausibilidade da incidência das qualificadoras, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato, mormente porque, nessa fase processual, impera o aforismo in dubio pro societate, com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal.

De mais a mais, impõe-se asserir que nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o judicium accusationis e o judicium causae. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o judicium accusationis, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Ainda sobre o tema em debate, é oportuno relembrar a sempre atual lição do saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, para quem:

Para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se exige, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença de sua materialidade. Por isso já se tem decidido que não exclui a possibilidade de pronúncia eventual deficiência do laudo pericial ou a existência de mero corpo de delito indireto, embora se exija que o juiz esteja convencido da existência do fato delituoso. É necessário, também, que existam ‘indícios suficientes de autoria’, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige na condenação. Daí que não vige o princípio do in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova (in dubio pro societate) (...) (in Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1084). Destacamos

E, nessa mesma linha de raciocínio, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para quem o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa quando da prolação da sentença de pronúncia, tal como se depreende do julgado a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. IMPRONÚNCIA PELO CRIME CONEXO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. 2. Sem olvidar da regra disposta no art. 78, inciso I, do CPP, nem da orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte Superior, segundo a qual o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida compete exclusivamente ao Tribunal popular, certo é que a submissão de qualquer caso à apreciação do Júri depende, necessariamente, de um mínimo de tipicidade objetiva e indícios de autoria, situação que não se verifica no caso concreto. 3. O Tribunal recorrido, após percuciente análise das provas dos autos, concluiu pela inexistência de elementos autorizativos à pronúncia do acusado pelo crime conexo, salientando que não há provas mínimas de autoria no que diz respeito à prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido descrito na incoativa. 4. A desconstituição do julgado não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário aprofundado reexame do contexto fático-probatório, providência incabível em âmbito de recurso especial, conforme já assentado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 1621078/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020). Destacamos

No caso em discussão, não obstante os argumentos do Ministério Público e da materialidade delitiva encontrar-se evidenciada nestes autos, constata-se que não ficou demonstrado, de forma segura, os indícios de autoria acerca da participação de Ivan na empreitada criminosa.

Isso porque, conforme foi ressaltado pela magistrada, o Ministério Público não conseguiu demonstrar qual foi o envolvimento concreto de Ivan no crime em alusão, haja vista que a denúncia e as alegações finais da acusação são genéricas sobre a atuação desse apelado no delito contra a vida, em tese, perpetrado por Alex, contra Gleidson e Gerressy, fato esse que, isoladamente, conduziria à impronúncia daquele, tal como foi efetivado no decisum reprochado.

Com efeito, quando interrogado em juízo (mídia audiovisual de fl. 155), Ivan afirmou que apenas teria fornecido uma carona para Alex e que desconhecia tanto o fato de este estar armado quanto a sua intenção em praticar algum crime, ressaltando, ainda, que se assustou quando Alex deu voz de assalto a um carro que teria parado ao lado da moto em um cruzamento, momento em que ouviu o primeiro tiro, razão pela qual aquele empreendeu fuga com medo, deixando este para trás, podendo-se, ainda, concluir que a referida carona não havia sido premeditada, pois Alex estava sem capacete.

Corroborando a versão que Ivan deu aos fatos, Alex, quando interrogado em juízo (mídia audiovisual de fl. 165), confirmou que teria solicitado uma carona a Ivan e que este desconhecia o intento criminoso daquele ou que estaria portando arma de fogo.

De igual maneira, as vítimas Gleidson e Gerressy, quando depuseram em juízo (mídia audiovisual de fl. 126), afirmaram que apenas a pessoa que estava na garupa [Alex] efetuou disparos e que o piloto [Ivan] empreendeu fuga.

Por conta disso, é imperioso reconhecer que Ivan não deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sorriso, com base apenas em presunções e conjecturas desprovidas de indícios mínimos quanto à sua possível participação na tentativa de homicídio perpetrado contra Gleidson e Gerressy, somente porque teria fornecido uma carona para o seu amigo Alex, motivo pelo qual, deve ser mantida a sentença que o impronunciou.

A propósito, em relação à temática, este é posicionamento desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRA FASE DO RITO ESPECIAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS SEQUER MINIMAMENTE EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA CAPAZ DE RESPALDAR A PRONÚNCIA DO APELADO – IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. I. Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitiva e não corroborados minimamente em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como pretende o Parquet na hipótese. Assim, à míngua de provas judicializadas que constituam indícios suficientes de autoria, é adequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, reconhecendo a ausência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado ao egrégio Tribunal do Júri. II. Impronúncia mantida. Recurso ministerial desprovido. (N.U 0007188-81.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020). Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE A INVESTIGAÇÃO POLICIAL – RETRATAÇÃO EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141]. “[...] 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, ‘não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial’ (REsp n. 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1o/3/2018, DJe 18/6/2018) [...]” [STJ, AgRg no REsp 1222303/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, Dje 10/09/2019]. (TJMT, N.U 1017766-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020). Destacamos

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial, acolho a preliminar suscitada pela defesa de inépcia de denúncia quanto ao crime de tentativa de roubo; e, no mérito, nego provimento ao recurso do Ministério Público, mantendo a sentença de impronúncia de Ivan Ribeiro da Silva.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (Relator), DES. PEDRO SAKAMOTO (Revisor) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA RESTANDO, PORTANTO, PREJUDICADO O MÉRITO DO RECURSO.

Cuiabá, 14 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA - RELATOR